Tribunal: TCU
Processo: 013.171/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8117/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, V, 232, do RI/TCU c/c art. 59, e art. 65, III, da Resolução TCU 259/2014, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente solicitação, para, no mérito, deferi-la, sobrestar o trâmite do TC Processo 004.612/2021-3 até a manifestação em caráter definitivo do Poder Judiciário no âmbito do Processo no 5015905.53.2021.4.02.510, encaminhar à AGU, via Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União, cópia desta decisão, assim como do parecer da unidade técnica, (peça 4), e encerrar o presente processo, apensando-o ao TC Processo 004.612/2021-5 . 1. Processo TC- Processo 013.171/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.